Tribunal: STF
Processo: HC 268763
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 961.873/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] a pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos –  "[...] 01 porção de cocaína - 2,66g; 204 porções de maconha - 451,15g; 02 tijolos de maconha - 302,1g; 06 porções de maconha - 14,4g; 01 papelote contendo cocaína - 2,9g; 01 porção de maconha - 79,6 g; 05 microtubos de cocaína - 5,6g; 146 microtubos contendo cocaína - 159,4g [...]" (fls. 18-19). 
Sobre o tema, "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no AREsp n. 2.552.344/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). 
Com efeito, as instâncias ordinárias, exercendo o juízo de discricionariedade, fixaram, de forma fundamentada, o índice de aumento, na primeira fase da dosimetria, que julgaram proporcional e adequado, ante a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 847,25 g de maconha e 170,56 g de cocaína).
Desse modo, não há reparo na dosimetria da sanção basilar, porquanto, conforme consignado, o seu aumento em 1/6 foi devidamente justificado diante das peculiaridades do caso concreto, estando, portanto, em consonância com a mencionada jurisprudência. 
[...]
No tocante à suposta ilegalidade atinente à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que a Corte estadual manteve o seu afastamento, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes do apenado (fl. 21). 
Assim, não atendidas, de forma cumulativa, as exigências do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há que se falar na sua aplicação.
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja na terceira fase da dosimetria da pena aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, em seu grau máximo [...], fixando ao final regime inicial aberto [...], substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente